Tribunal: TJDFT
Processo: 0746650-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746650-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA JOSE BEZERRA FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada por MARIA JOSÉ BEZERRA FREIRE em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a requerida autorize e custeie o tratamento domiciliar (homecare) nos exatos termos descritos no laudo médico de modo integral, incluindo o fornecimento de medicamentos e insumos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Informa a agravante que a concessão de medidas de urgência, em sede de cognição sumária, exige a inequívoca demonstração de certos requisitos, aptos a formar o convencimento do magistrado, o que não ocorreu no caso em apreço. Afirma que não há avaliação médica do Agravado segundo critérios da ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, que trata da classificação do nível de complexidade assistencial, não restando evidenciada a probabilidade do direito ou mesmo o risco de dano para a concessão de Home Care integral, sendo cabível a suspensão da tutela de urgência até o julgamento de mérito da questão. Salienta que nem todo paciente internado ou em UTI é elegível para ser internado de maneira domiciliar, sobretudo em casos graves, que reclamem uma maior atenção. Tece considerações sobre as tabelas ABEMID e score NEAD para fins de autorização dos cuidados extra hospitalares, esclarecendo que negativa de internação domiciliar se deu em razão da inelegibilidade da requerente, em razão do seu quadro clínico. Assevera que o relatório médico não é prova irrefutável que estabeleça obrigação à Operadora, vez que essa se orienta, para fins de autorização de procedimentos e eventos, pelo contrato entabulado entre as partes. Destaca que o pedido médico não descreve a necessidade de assistência de técnico em enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, restringindo-se a requerer a avaliação para home care. Sustenta que não há nada de irregular na conduta da agravante, uma vez que a cobertura de tratamento domiciliar não é obrigatória aos planos de saúde, não possuindo previsão no rol de cobertura exigido pela ANS, não se justificando a ampliação de cobertura de forma irrestrita e por prazo indeterminado. Destaca que os cuidados podem ser realizados por membros da família da agravada, não se podendo, por isso, impor ao plano de saúde atendimento especializado. Insiste que a manutenção da decisão impugnada ocasionará à agravante lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento de Home care integral, mesmo sem a agravada fazer jus ao acompanhamento domiciliar. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida, com efeito de enquadrar o beneficiário na complexidade avaliada pela auditoria e equipe multidisciplinar da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, desobrigando a GEAP ao fornecimento do Home Care, 24 (vinte e quatro) horas por dia. Subsidiariamente, requer seja disponibilizado o serviço de PGC após avaliação da pontuação da Agravada na tabela ABEMID, na modalidade correspondente à pontuação obtida. Preparo regular (ID 52967465 e 52967466). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de que a manutenção da decisão lhe ocasionará lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento de Home care integral, mesmo sem a agravada fazer jus ao acompanhamento domiciliar. Não se olvida o alto custo da prestação dos serviços de home care. Contudo, o argumento não possui o condão de, por si só, inviabilizar a concessão da tutela de urgência ao beneficiário, quando efetivamente demonstrados os requisitos autorizadores para a medida antecipatória. Ao deferir a tutela de urgência, ressaltou com propriedade o magistrado a quo, in verbis: Narra a parte autora que, em agosto de 2023, sofreu AVC e, desde então, segue hospitalizada. Sustenta que seu médico lhe indicou o tratamento domiciliar contínuo (homecare) ante o risco de contrair doenças por exposição contínua ao ambiente hospitalar. A operadora de saúde ré, no entanto, negou a solicitação da autora. Verifico a probabilidade do direito alegado ante a juntada da carteirinha do plano (ID 175348042), o pagamento das mensalidades (ID 175348041), o relatório médico que indica o tratamento domiciliar e a negativa da ré (ID 175348043). Ademais, com o advento da Lei 14.454/2022, assegurou-se a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, desde que prescritos pelo médico assistente do paciente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. NORMA INTERPRETATIVA. RECUSA INDEVIDA. EXCLUSÃO DE TRATAMENTO HOMECARE. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. A tese foi superada com a promulgação da Lei no 14.454/2022, norma interpretativa, que assegurou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Presentes os requisitos normativos, mostrou-se ilegítima a recusa do tratamento prescrito pelo médico assistente. 2. De mais a mais, há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a abusividade da cláusula contratual que exclui a assistência domiciliar. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1750395, 07243053520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, o perigo de dano é patente, já que a autora corre o risco de contrair alguma infecção hospitalar, caso não seja retirada do ambiente hospitalar. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento domiciliar (homecare) nos exatos termos descritos no laudo médico de modo integral, incluindo o fornecimento de medicamentos e insumos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000 (trinta mil reais). Compulsando os autos na origem, colhe-se dos documentos e informações até o momento colacionados, que a agravada conta hoje com 77 (setenta e sete) anos de idade, tendo sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) com trombólise e transformação hemorrágica, em agosto de 2023, encontrando-se internada desde então, primeiro na UTI e, atualmente, na enfermaria. Também é certo que a agravada é beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravante, há alguns anos, encontrando-se em dia com o pagamento das mensalidades. Em que pese as razões elencadas pela agravante, relacionadas às condições de inelegibilidade da agravada para o home care, em razão de não ter atingido a pontuação da ABEMIB ou mesmo o score NEAD, fato é que, nesse exame de cognição não exauriente, próprio das tutelas urgentes, não vislumbro evidenciado a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a jurisprudência desse e. TJDF tem entendido abusiva a negativa de home care pelo plano de saúde, quando há indicação médica para a citada assistência domiciliar, ainda que fundamentada na pontuação do NEAD. Nesse sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. COBERTURA. NEGATIVA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui, ainda que parcialmente, a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 3. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 4. Demonstrada a eficácia do tratamento residencial, conforme indicação do médico assistente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o tratamento domiciliar integral ao beneficiário. 5. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 6. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 7. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1738337, 07165100920228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. PREPONDERÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TABELA NEAD. CRITÉRIOS INSUFICIENTES PARA MOTIVAR A NEGATIVA. ROL ANS. 1. É abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual 2. Revela-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, principalmente pelo fundamento de insuficiência da pontuação atingida na Tabela NEAD. 2.1. Somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. 2.3. Por mais objetivos que sejam os critérios estabelecidos na Tabela NEAD, cabe ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. 3. Os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. 4. A ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não implica, necessariamente, a impossibilidade de fornecimento do tratamento prescrito, haja vista que o Rol da ANS não se constitui em uma lista exaustiva, de modo que as peculiaridades do caso concreto podem justificar o dever do plano de saúde de custear o tratamento, mesmo que não esteja expressamente previsto na referida lista. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1719568, 07120167020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, ao contrário do afirmado pela agravante, a autora/agravada demonstrou a probabilidade do direito, fundamentando seu pleito liminar no relatório médico que salienta, inclusive, o risco de infecção no caso de manutenção da sua internação no ambiente hospitalar. Ademais, ainda que o médico assistente não tenha consignado expressamente a necessidade do auxílio de técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, o requerimento de home care “...com fisioterapia domiciliar 5x semana, fonoterapia 2x semana, nutricionista mensal, equipe médica e enfermagem, técnico de enfermagem, cama hospitalar, fraldas geriátricas, cadeira de rodas, cadeira de banho e andador”, já evidencia a necessidade de cuidados especiais para a autora. Se assim não fosse, a alta não estaria condicionada à assistência domiciliar. Ora, segundo as informações contidas na inicial, a agravada apresenta diversas sequelas, encontrando-se acamada e dependente, além de não possuir nenhuma movimentação do lado esquerdo do corpo e apresentar dificuldades com a fala. Também relata a dependência para higiene pessoal e até mesmo para movimentos básicos de mudança de posição. Releva destacar que a suspensão da tutela de urgência liminarmente deferida, neste momento, afigura-se, sem sombra de dúvida, muito mais prejudicial e danoso à autora/gravada que à agravante. O risco de infecções no caso de manutenção da internação hospitalar é alto, ainda mais considerando a idade da paciente/agravada. De outro lado, os custos do Home Care poderão ser cobrados da agravada, se ao final da demanda se entender pela improcedência dos pedidos. De toda sorte, a manutenção do decisum que deferiu a tutela de urgência apresenta-se como medida mais justa e prudente para o aguardo da instrução probatória. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, entendo ausentes os requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo requerido. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator